Tribunal: TJMT
Processo: 1000750-58.2021.8.11.0004
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000750-58.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[OSMAILTO TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 656.509.212-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RONILSON RODRIGUES LIMA - CPF: 025.539.871-96 (TERCEIRO INTERESSADO), WARLEY PEREIRA BARBOSA - CPF: 769.502.471-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO RESENDE DOS SANTOS - CPF: 023.234.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA CAROLINE SANTOS DE AMORIM - CPF: 024.617.172-30 (TERCEIRO INTERESSADO), G. M. D. S. (VÍTIMA), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ADVOGADO), POLIANNA MATOS DIAS - CPF: 019.430.241-54 (TERCEIRO INTERESSADO), KATIA SILENE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 797.990.941-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO DURANTI - CPF: 038.674.621-43 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –

ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ART. 217-A DO CP – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR – TIPO PENAL REVOGADO – INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (ART. 215-A DO CP) – SUBSIDIARIEDADE DO TIPO – VIOLÊNCIA PRESUMIDA EM RAZÃO DA IDADE DA VÍTIMA – PEDIDO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO MONTANTE PRETENDIDO NA DENÚNCIA E DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – NÃO APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 983/STJ – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, PARA O AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO.

A palavra da vítima assume especial importância nos crimes contra a dignidade sexual, geralmente praticados na clandestinidade, mormente quando coerente e em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos, sendo suficiente para embasar decreto condenatório.

É incabível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor (art. 61 da LCP), pois tal tipo contravencional foi expressamente revogado pela Lei nº 13.718/2018, que introduziu no Código Penal o crime de importunação sexual (art. 215-A).

Inviável a desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), uma vez que se trata de tipo subsidiário que não se aplica quando há presunção absoluta de violência, como ocorre nos casos de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), conforme entendimento consolidado do STJ.

O dolo no crime de estupro de vulnerável é genérico, consistindo na vontade livre e consciente de praticar ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, sendo irrelevante o propósito íntimo do agente ou se o ato foi praticado "por cima da roupa" ou de forma "fugaz e superficial".

À exceção dos crimes relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica para viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Verificada a ausência de indicação do montante específico pretendido na denúncia e de instrução probatória específica sobre os danos morais, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização fixada na sentença, sem prejuízo do ajuizamento de ação própria na esfera cível. [REsp n. 2.048.816 E AREsp n. 2.319.586]

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por OSMAILTO TEIXEIRA DE MAGALHÃES contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão
, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 217-A, ‘caput’, do Código Penal, além de fixar o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização para a vítima. (Sentença – Id. 171142529)

Inconformado, pede a absolvição por ausência de provas suficientes, nos termos do art. 386, VI e VII, do CPP; subsidiariamente, operada a desclassificação da conduta cuja prática se imputada ao acusado para a prevista no art. 61 da LCP (importunação ofensiva ao pudor); seja reconhecido o não cabimento do valor fixado a título de indenização à vítima ou, subsidiariamente, seja retificado para o montante não superior a R$ 1.000,00 (mil Reais). (Id.171142539)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público refuta os argumentos expendidos, requerendo o desprovimento do apelo defensivo. (Id. 171142542)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça – Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, assim sintetizando: (Id. 172870191)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DEFESA. 1. REQUER A ABSOLVIÇÃO DO APELANTE, COM BASE NA ALEGAÇÃO QUE AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS NÃO SÃO FORTES E COESAS PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO, VEZ QUE A CONDENAÇÃO FOI BASEADA SOMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. PALAVRAS DA VÍTIMA FORTE E COESA QUE INDICAM A AUTORIA E MATERIALIDADE EM DESFAVOR DO APELANTE, CONFIRMANDO A OCORRÊNCIAS DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. 2. CRIANÇA EM PLENA FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO BIOLÓGICO E PSICOSSOCIAL – VALOR INDENIZATÓRIO MÍNIMO, PREVISTO NA NORMA E PROPORCIONALMENTE FIXADO PELO MAGISTRADO. 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL - IMPOSSIBILIDADE - RELATIVIZAÇÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA E DA VIOLÊNCIA PRESUMIDA – QUE NÃO SE APLICA NO CASO EM TELA - DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA NORMA PROIBITIVA TEM O OBJETIVO DE PROTEGER A INCOLUMIDADE SEXUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE QUE SÃO VÍTIMAS DIARIAMENTE DE CRIMES SEXUAIS. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Inicialmente, quanto ao pedido formulado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 174061672), referente à revogação das medidas cautelares impostas ao apelante, entendo que tal requerimento deve ser apreciado pelo juízo de primeira instância, que é o competente para analisar e decidir sobre o cumprimento das medidas cautelares por ele impostas. Não cabe a esta Corte, em sede de apelação, manifestar-se sobre esse pleito, sob pena de supressão de instância.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Avançando no tema, quanto à alegação de ausência de provas para a condenação, não assiste razão ao apelante.

Pois bem. Narra à denúncia, em síntese:

“Consta nos autos do Inquérito Policial incluso que, no dia 24 de janeiro de 2021, por volta de 17h40min, no Clube Associação Atlética Banco do Brasil (A.A.B.B), localizado na Av. Cel. Antônio Cristino Cortes, n°1208, Setor Dermat, em Barra do Garças/MT, 78600-000, o denunciado praticou atos libidinosos com a menor Gabriela Matos da Silva, de 07 (sete) anos de idade. Deflui-se do procedimento encartado que, no dia dos fatos, o denunciado notou a vítima e seu irmão Lucas, de 02 (dois) anos de idade, brincando no salão de jogos do referido clube. Diante da ocasião, o denunciado pediu para jogar com as crianças, aproximou-se, e sob o pretexto de ensiná-la a jogar sinuca, passou a mão na vagina da vítima. Após o ocorrido, a vítima saiu do salão de jogos e foi até sua mãe, Poliana Matos Dias1 , e a pediu, com certo desconforto, que fosse até o salão de jogos buscar seu irmão que havia ficado naquele ambiente com o denunciado. Ao chegar no espaço em que estavam seu filho e o denunciado, chamou o menor para irem embora dali, e o denunciado disse “pode deixar ele comigo, eu tenho filho”2 . Diante disto, a mãe da vítima voltou, assustada, até a mesa em que estavam sentadas e informou seu noivo, Evandro Resende dos Santos3 , o que havia ocorrido. Neste momento a vítima relatou à sua mãe que estava com medo do suspeito, pois ele havia passado a mão em sua genitália. Em face da informação, a mãe da vítima retornou ao salão de jogos, onde indagou o denunciado sobre o que ocorrera. O denunciado, sempre segurando um taco de madeira, negou todos os fatos, e, ao ver a mãe da vítima fazendo contato com a polícia, evadiu-se do lugar em uma motocicleta CG 125 titan, ano 2002, placa KAF-5630 de cor vermelha, vindo a ser preso em flagrante4 posteriormente por uma guarnição da polícia militar. É cediço que em crimes desta natureza a palavra da vítima possui relevância especial. No caso em tela, por ser a vítima uma menor de idade, sua oitiva foi colhida através de escuta especializada5 . Neste procedimento, a vítima relatou o que ocorreu: “Eu estava brincando com o meu irmão na sala de jogo, aí chegou um homem estranho de cabelo arrepiado, me disse se podia brincar com nós, falei pode, ele me chamou e passou a mão nas minhas partes íntimas (perereca), fiquei com medo dele e saí e chamei minha mãe e falei pra minha mãe chamar meu irmão” Ainda durante a escuta especializada, ao ser indagada sobre quais partes íntimas o denunciado tocou, a vítima disse: “Na minha perereca” Em sede de interrogatório policial6 , o denunciado se utilizou da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio. Ante o exposto, o denunciado OSMAILTO TEIXEIRA DE MAGALHÃES está incurso na figura típica capitulada no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual o Ministério Público requer o recebimento da denúncia, citando-se os acusados para responder à acusação por escrito, bem como, a notificação das testemunhas abaixo arroladas para comparecerem à audiência de instrução e julgamento a ser designada, a fim de serem inquiridas, prosseguindo conforme o rito ordinário, sendo ao final proferida sentença condenatória, na qual, também, deverá ser fixado o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, nos moldes do que preceitua o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Ao exame dos autos, verifico que o apelante foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 217-A, caput, do Código Penal, por ter, no dia 24 de janeiro de 2021, por volta das 17h40min, no Clube Associação Atlética Banco do Brasil (A.A.B.B), localizado na Av. Cel. Antônio Cristino Cortes, n°1208, Setor Dermat, em Barra do Garças/MT, praticado atos libidinosos com a menor Gabriela Matos da Silva, de 07 (sete) anos de idade.

A materialidade consta do auto de prisão em flagrante (ID.171142454), boletim de ocorrência (ID. 171142456), oficio nº.07/2021 do Conselho Tutelar de escuta especializada (ID. 171142476), relatório policial (ID. 171142487), de modo que estão suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório carreado aos autos, notadamente pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, corroborados pelos relatos de sua genitora e do companheiro desta.

A criança, em escuta especializada, narrou com clareza o ocorrido, afirmando que: "eu estava brincando com o meu irmão na sala de jogo, aí chegou um homem estranho de cabelo arrepiado, me disse se podia brincar com nós, falei pode, ele me chamou e passou a mão nas minhas partes íntimas (perereca), fiquei com medo dele e saí e chamei minha mãe e falei pra minha mãe chamar meu irmão".

A genitora da vítima, Poliana Matos da Silva, confirmou que sua filha lhe relatou que um homem estranho tinha passado a mão em suas partes íntimas, ressaltando que sempre orientou a criança sobre questões de abuso, razão pela qual, a vitima prontamente narrou o ocorrido.

Em sede policial a genitora da vitima relatou:

“QUE, a declarante é genitora da menor, GABRIELA MATOS DA SILVA, 7 anos de idade; QUE, afirma que na presente data, por volta das 17:40 horas se encontrava no clube social denominado Associação atlética do Banco do Brasil (A.A.B.B), mais especificamente ao lado da sala de jogos; QUE, a declarante afirma que estava acompanhada dos dois filhos, 2 anos e 7 anos de idade; que os filhos pediram a mesma para ir brincar na sala de jogos, sendo que a declarante após indagá-los se no ambiente não havia ninguém, autorizou os mesmos irem brincar; que, após aproximadamente 30 minutos a filha GABRIELA MATOS DA SILVA, 7 anos, retornou até a declarante e pediu para a mesma buscar o irmão que não quis acompanha-lá; que a declarante afirma que disse a filha que o filho poderia continuar brincando, momento em que a mesma disse mãe tem um homem muito estranho lá dentro; QUE, a declarante foi até a sala de jogos quando se deparou com um indivíduo em posse de um taco de sinuca, se dirigiu a declarante e disse, pode deixar ele comigo eu tenho filho; QUE, a declarante assustada com a forma que o mesmo respondeu, retornou até a mesa para informar o noivo acerca do ocorrido, momento em que GABRIELA temendo com que poderia ocorrer com irmão disse mãe ele passou a mão na minha genitália, explicando que o homem veio em sua direção e perguntou se podia brincar com as crianças, chamando-a para perto dele, se aproximou da menor ensinando jogar sinuca, momento em que foi tocada em sua parte íntima; que GABRIELA disse, mãe joguei sinuca rapidinho e sai de perto, chamei meu irmão para sair de lá, mais não quis vir comigo; QUE, a declarante após ter ciência do ocorrido, enfurecida foi tomar satisfações com o suspeito, que de posse de um taco de madeira negou as acusações, a declarante disse ao suspeito, minha filha não mente; QUE, após discussão verbal a declarante realizou contato com a guarnição PM, que afirma que no momento em que o suspeito observou que a mesma acionava a Polícia este se evadiu do local em uma motocicleta CG 125 titan, placa KAF-5630 de cor vermelha; QUE, a declarante foi informada pela Polícia Militar acerca da prisão do suspeito, esta foi até o local da abordagem e reconheceu o indivíduo como sendo o autor dos fatos em questão; QUE, a declarante salienta que teme por sua integridade física e de sua família por se tratar de cidade pequena tem o receio de que o autor possa descobrir o seu endereço e posteriormente lhe causar algum mal; QUE, a declarante é psicóloga e tem conhecimento acerca do procedimento em relação a escuta especializada, se comprometendo a encaminhar a filha para realização da mesma. Nada mais disse.”

Em juízo que no dia dos fatos, estava com a sua família no clube AABB e, havia deixado seus filhos brincarem no salão de jogos do local, posto que não tinha ninguém no ambiente; que após uns 15 minutos que tinha deixado as crianças no salão, sua filha retornou falando que tinha entrado uma pessoa muito estranha no local e era para buscar o irmão; que sua filha disse para não deixar seu irmão sozinho no local, isso porque, segundo ela, tal indivíduo teria passado a mão em suas partes íntimas. Ressaltou, que sempre orientou sua filha sobre a questão de tocarem em seu corpo, principalmente alguma pessoa estranha e, por essa razão, sua filha relatou de forma detalhada o que tinha acontecido.

O informante Evando Rezende dos Santos (convivente da genitora da vítima) corroborou o depoimento, relatando que a vítima pediu à mãe para buscar o irmão no salão de jogos, afirmando que o denunciado não deixava o menino sair de lá e que teria passado a mão em suas partes íntimas.

Disse em sede extrajudicial:

“QUE o depoente informa que é namorado de POLIANA MATOS DIAS, genitora da vítima GABRIELA MATOS DA SILVA; QUE no dia dos fatos, sabendo ser no domingo p.p. (24/01/2021), foi para o clube da Associação Atlética Banco do Brasil - AABB juntamente POLIANA e os dois filhos desta, sendo GABRIELA (7 anos de idade) e LUCAS (2 anos); QUE estavam sentados em frente a sala de jogos do clube, quando GABRIELA pediu para poder brincar na sala de jogos com o irmãozinho, no que POLIANA perguntou se havia alguém na sala de jogos, tendo GABRIELA respondido que não havia ninguém, no que foi consentido; QUE acredita que GABRIELA tenha ficado na sala de jogos por aproximadamente 5 (cinco) minutos e já retornou toda agitada; QUE GABRIELA pediu para que a mãe buscasse o irmão, vez que tinha um homem estranho na sala de jogos; QUE no momento em que POLIANA disse que iria deixar o irmão brincando, GABRIELA disse que não, e relatou que tal homem estranho havia passado a mão nas partes íntimas dela, sendo na vagina, fato confidenciado apenas para POLIANA; QUE de imediato POLIANA chamou o depoente e foram conversar com tal homem, o qual estava na posse de um taco de sinuca, tendo negado o ocorrido e dito que também tinha filhos e não teria coragem de fazer aquilo; QUE por todo o tempo tal homem permaneceu com o taco na mão e negando, porém, quando POLIANA passou a ligar para a viatura da Polícia Militar, tal homem saiu da sala de jogos e empreendeu fuga em sua motocicleta, sabendo ser uma titan de cor vermelha; QUE após repassarem as informações para a Polícia Militar, estes realizaram rondas e conseguiram prender o suspeito; QUE o suspeito estava em visível estado de embriaguez alcoólica; QUE após a prisão o depoente foi até o local e visualizou o suspeito, não tendo dúvidas de que se tratava da mesma pessoa; QUE além de ter a certeza ainda chegou a fazer algumas fotografias com seu aparelho celular, as quais apresentam para fins de juntada; QUE nunca tinha visto o suspeito antes, sendo a primeira vez; QUE acredita que o suspeito tenha chegado na AABB quase na hora do fatos; QUE segundo informações o suspeito tem um envolvimento com uma funcionário do dono do bar da AABB de nome KÁTIA; QUE não tem dúvidas de que os fatos ocorreram, vez que GABRIELA é uma menina muito esperta e inteligente e sempre foi muito bem orientada pela mãe que é psicóloga; Nada mais disse.”

O policial militar Warley Pereira Barbosa, que atendeu a ocorrência relatou:

“QUE, o depoente afirma que encontrava-se de serviço juntamente do policial militar RONILSON RODRIGUES LIMA; QUE, por volta das 17:40, uma pessoa que se identificou como sendo POLIANA MATOS DIAS ligou para a guarnição de serviço denunciando um crime de estupro de vulnerável e assédio praticado por um homem desconhecido em desfavor de sua filha GABRIELA MATOS DA SILVA menor, 07 anos de idade; QUE, relatou que o suspeito estava nas imediações do clube social denominado Associação atlética do Banco do Brasil (A.A.B.B), que POLIANA estava juntamente com sua família nas dependências do clube quando sua filha menor saiu para brincar com seu irmão nas dependências do salão de jogos, onde o suspeito adentrou ao salão onde as crianças estavam, que o mesmo ainda se dirigiu a POLIANA pedindo para que deixasse as crianças no local pois ele cuidaria de ambas, alegando que também tem filhos; QUE, ainda segundo POLIANA após alguns minutos, a menor veio até a mesma pedindo para que ela fosse buscar seu irmão no salão; QUE, a mãe da menor notou um certo desconforto nas palavras e gestos de sua filha, momento em que a menor informou a mãe que estaria com medo do suspeito, pois o mesmo havia passado a mão em sua genitália; QUE, o depoente obteve informações de que após POLIANA ter ciência do ocorrido, a mesma enfurecida foi tomar satisfações com o suspeito, que de posse de um taco de madeira negou as acusações; QUE, após POLIANA fazer contato com a guarnição PM, o suspeito evadiu do local em uma motocicleta CG 125 titan, ano 2002, placa KAF-5630 de cor vermelha; QUE, diante das informações, de imediato foi feito busca e diligências nas imediações do clube e saídas do município, e que lograram êxito em localizar e deter o suspeito identificado por nome OSMALITO TEIXEIRA DE MAGALHÃES, nas imediações da divisa entre os municípios de Torixoréu e Baliza-GO; QUE, o suspeito após avistar a viatura policial tentou evadir para a cidade de Baliza-GO, onde após acompanhamento foi abordado, reconhecido por POLIANA e detido; QUE, foi registrado boletim de ocorrência encaminhado para Delegacia de Polícia de Barra do Garças juntamente do suspeito, para as providências pertinentes ao caso. Nada mais disse.”

O réu, em seu interrogatório judicial, negou a pratica delitiva, alegando que estava embriagado no dia dos fatos e que foi jogar sinuca no local com as crianças, relatando que caso tenha passado a mão na vítima, não foi a sua intenção, posto que jamais faria isso.

Destaco que, em crimes desta natureza, geralmente praticados na clandestinidade, sem testemunhas e sem deixar vestígios aparentes, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, especialmente quando coerente e em consonância com os demais elementos de prova constantes dos autos, como ocorre na espécie.

A propósito, cito os seguintes julgados do Col. STJ:

“À jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado” (STJ. AgRg no AREsp 644535/DF. Rel. MIN. JORGE MUSSI. DJe 18.10.2018).

"(...)A palavra da vítima é elemento de extrema relevância nos crimes sexuais, tendo em vista serem, na maior parte dos casos, cometidos na clandestinidade e sem a presença de testemunhas. (...)" (STJ - AgRg no AREsp: 438176 GO 2013/0387709-8. Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA. Data de Julgamento: 06/05/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2014).

Por outro lado, a negativa de autoria apresentada pelo réu em seu interrogatório judicial não encontra respaldo nas demais provas produzidas. Ainda que tenha alegado estar embriagado no momento dos fatos, tal circunstância não é apta a afastar sua responsabilidade penal, pois, conforme entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência, a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a imputabilidade penal (art. 28, II, do Código Penal).

Ademais, o fato de não haver laudo técnico que comprove a materialidade delitiva não é óbice à condenação, uma vez que a conduta praticada pelo réu - passar a mão nas partes íntimas da vítima - não deixa vestígios aparentes que possam ser constatados por perícia técnica. É o que a doutrina classifica como "
delito de vestígios não obrigatórios
" ou "
delictum facti transeuntis
", cuja comprovação pode se dar por outros meios de prova, como a palavra da vítima e testemunhas.

A propósito:

“É pacífica a compreensão de que
o delito de estupro de vulnerável se consuma com a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima.
” (REsp 1705093/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).

Sendo ainda, importante frisar que:

"A materialização do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) se dá com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal (AgRg no AREsp 530.053/MT, Relator Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015), em cuja expressão estão contidos todos os atos de natureza sexual, que não a conjunção carnal, que tenham a finalidade de satisfazer a libido do agente" (Rogério Greco, in Curso de Direito Penal, Parte Especial, v.3, p. 467).

Apropriado citar neste passo, o teor da Sumula 593, aprovada em 25/10/2017, DJE 06/11/2017, pela 3ª seção do Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“(...)

O crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal
ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos
, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente.”

(Negritou-se)

Não é despiciendo lembrar que:

"[...]a proteção integral à criança, em especial no que se refere às agressões sexuais, é preocupação constante de nosso Estado, constitucionalmente garantida (art. 227, ‘caput’, c/c o § 4º da Constituição da República), e de instrumentos internacionais."
(REsp 1.028.062/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 23/02/2016.) (Negritou

Dessa forma, tenho que a materialidade e autoria delitiva estão suficientemente comprovadas, sendo a condenação do apelante medida de rigor.

DA ALEGADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE IMPORTUNAÇÃO OFENSIVA AO PUDOR DO ART. 61 DA LCP

No que tange ao pleito desclassificatório para a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor (art. 61 da LCP), melhor sorte não assiste ao apelante.

Primeiramente, cumpre destacar que o tipo contravencional invocado pela defesa foi revogado pela Lei nº 13.718/2018, que introduziu no Código Penal o crime de importunação sexual (art. 215-A).

Contudo, ainda que se considerasse o pedido da defesa como de desclassificação para o crime de importunação sexual (art. 215-A do CP), tal pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, nos crimes sexuais praticados contra vulneráveis (menores de 14 anos), a violência é presumida de forma absoluta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual, que é subsidiário e só se configura quando o ato não constituir crime mais grave.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

‘ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INADEQUAÇÃO. O tipo penal previsto no artigo 215-A do Código Penal, além de constituir crime subsidiário, insuscetível de afastar a configuração de delito mais grave, não alcança atos libidinosos cometidos contra vulneráveis, os quais não dispõem de capacidade para consentir a prática de condutas sexuais.’ (STF – HC 182075, Relator (a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-155 DIVULG 19-06-2020 PUBLIC 22-06-2020).

Com efeito, o tipo penal do art. 217-A do Código Penal visa proteger a dignidade sexual de pessoas que, em razão da idade (menores de 14 anos), não possuem discernimento necessário para a prática de atos sexuais, presumindo-se, de forma absoluta, a sua vulnerabilidade.

No caso em tela, ficou comprovado que o apelante, voluntária e dolosamente, passou a mão nas partes íntimas (órgão genital) da vítima, que contava com apenas 07 anos de idade na data dos fatos, conduta que se subsume perfeitamente ao tipo penal do art. 217-A do Código Penal.

Quanto ao argumento de ausência de dolo específico exigido pelo tipo do art. 217-A do CP, também não merece prosperar. O dolo, na espécie, consiste na vontade livre e consciente de praticar o ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, o que restou evidenciado pela conduta do apelante que, em ambiente com outras pessoas, aproximou-se da criança e passou a mão em suas partes íntimas.

Não se exige para a configuração do crime de estupro de vulnerável que o agente tenha a intenção específica de satisfazer a própria lascívia ou a de outrem. O dolo é genérico, consistente na vontade consciente de praticar ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante o propósito íntimo do agente.

A doutrina é pacífica nesse sentido. Conforme ensina Guilherme de Souza Nucci: "
O dolo é a vontade consciente de ter conjunção carnal ou praticar qualquer outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos. (...) Não se exige elemento subjetivo específico"
. (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 890).

O fato de ter agido "por cima da roupa" ou de forma "fugaz e superficial", como sustenta a defesa, não afasta o dolo da conduta, nem tampouco descaracteriza o crime de estupro de vulnerável, que se consuma com a mera prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, diverso ou não da conjunção carnal.

Por essas razões, mantenho a condenação do apelante pelo crime de estupro de vulnerável, afastando a pretensão desclassificatória.

No caso em tela, ficou comprovado que o apelante, voluntária e dolosamente, passou a mão nas partes íntimas (órgão genital) da vítima, que contava com apenas 07 anos de idade na data dos fatos, conduta que se subsume perfeitamente ao tipo penal do art. 217-A do Código Penal.(Identidade -ID.171142463)

Quanto ao argumento de ausência de dolo, também não merece prosperar. O dolo, na espécie, consiste na vontade livre e consciente de praticar o ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, o que restou evidenciado pela conduta do apelante que, em ambiente com outras pessoas, aproximou-se da criança e passou a mão em suas partes íntimas.

O fato de ter agido "por cima da roupa" ou de forma "fugaz e superficial", como sustenta a defesa, não afasta o dolo específico da conduta, nem tampouco descaracteriza o crime de estupro de vulnerável, que se consuma com a mera prática de qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos, diverso ou não da conjunção carnal.

DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO

No que concerne ao valor fixado a título de indenização (R$ 10.000,00), verifico que razão assiste ao apelante, sendo necessário o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

A fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração encontra respaldo no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, que dispõe:

"Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória: (...) IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido;"

Contudo, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido requisitos específicos para que seja possível a fixação de indenização na sentença penal condenatória. A propósito:

, “[a] Terceira Seção deste Superior Tribunal, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS, em julgamento realizado em 8/11/2023, alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que, em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano – diante da presunção de dano moral in re ipsa, à luz das particularidades do caso concreto –, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso e (ii) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório ” (AgRg no REsp n. 2.172.315/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 9/12/2024, grifei).

Assim, a jurisprudência atual do STJ dispõe que:

"[...] à exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica (Tema Repetitivo 983/STJ), a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - '[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório' (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023)" (REsp n. 2.048.816/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025).

PENAL. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.1. Não se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, a fixação de indenização por danos morais pela sentença condenatória depende de pedido expresso na denúncia, com indicação do valor específico pretendido, o que não ocorreu no caso dos autos.2. "Na hipótese, muito embora a denúncia haja feito alusão ao pedido indenizatório, não apresentou, expressamente, o valor mínimo requerido com fundamento no art. 387, IV, do CPP. Essa circunstância impede a concessão da indenização na esfera penal, conforme a nova jurisprudência deste Tribunal Superior" (AgRg no AREsp n. 2.319.586/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 17/10/2024).3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 2.186.077/TO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025.)

Tal situação, conforme jurisprudência atualizada desta Corte, impede a condenação do réu ao pagamento de indenização por ocasião da condenação criminal, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do contraditório e em respeito ao próprio sistema acusatório.

Assim, diante da ausência de indicação do valor específico pretendido na denúncia e da não realização de instrução probatória específica sobre os danos morais, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização fixada na sentença.

Ressalta-se que tal medida não impede que a vítima, por meio de seus representantes legais, busque a reparação civil na esfera cível, onde poderá ser amplamente discutido o quantum indenizatório devido, com a produção de provas específicas para demonstrar a extensão do dano sofrido.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
, no sucessivo, o recurso de apelação de OSMAILTO TEIXEIRA DE MAGALHÃES apenas para afastar a indenização fixada na sentença nas balizas objetivadas pela jurisprudência do Col. Superior Tribunal de Justiça, mantendo-se, no mais, o édito condenatório.

Quanto ao requerimento contido na petição de Id. 174061672, determino seu desentranhamento e remessa ao juízo de origem para apreciação, por ser o competente para decidir sobre medidas cautelares por ele impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025